Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-45.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004785-45.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONALDO VILELA RIBEIRO 58048049104 - CNPJ: 22.660.432/0001-61 (EMBARGANTE), TALIA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 058.254.801-29 (ADVOGADO), LEONALDO VILELA RIBEIRO - CPF: 580.480.491-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
REVISADO OS ENCARGOS DA MORA. DEVE SER INSTITUÍDA PENALIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO.
MULTA CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS.
PEDIDO DE REVISÃO GENÉRICO.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES.
MANTIDO O ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, reconhecendo a parcial procedência de ação revisional de contrato bancário ajuizada contra a Cooperativa de Crédito, para, entre outros pontos, excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, instituir como penalidade os encargos legais (juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC), determinar a restituição simples do seguro prestamista indevidamente cobrado, e rejeitar o pedido de revisão das tarifas administrativas por ausência de especificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na fixação da multa contratual em 2%, em confronto com a cláusula contratual que previa 0,00%; (ii) examinar se o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de revisão das tarifas administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fixa a multa contratual em 2% como consequência da exclusão dos juros remuneratórios durante a inadimplência, para evitar cumulação indevida com comissão de permanência, conforme entendimento consolidado do STJ.

A cláusula contratual que previa multa de 0,00% foi afastada como parte da revisão judicial dos encargos moratórios, por ser incompatível com a substituição dos encargos abusivos pelos parâmetros legais previstos em jurisprudência.

A alegação de erro material não se sustenta,
tendo em vista que
a aplicação da multa de 2% decorre de revisão fundamentada e não de equívoco fático ou técnico.

A Corte expressamente rejeitou o pedido de revisão das tarifas administrativas, por ausência de especificação das tarifas impugnadas, conforme entendimento da Súmula 381 do STJ.

Não se verifica omissão no julgado, que abordou todos os pontos relevantes da controvérsia, fundamentando adequadamente suas conclusões.

O recurso tem natureza meramente infringente, pretendendo rediscutir o mérito, o que é incabível nos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas as matérias suscitadas mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação judicial de multa contratual em 2% no período de inadimplência não configura erro material quando decorre da substituição de encargos abusivos por penalidades legais, conforme jurisprudência consolidada.

Não há omissão no acórdão quando este rejeita expressamente pedido de revisão contratual por ausência de especificação das cláusulas impugnadas, nos termos da Súmula 381 do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo observar seus estritos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II e III; art. 1.025; art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1004785-45.2024.8.11.0040
.

EMBARGANTE:
LEONALDO VILELA RIBEIRO
.

EMBARGAD
A
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
p
or

Leonaldo Vilela Ribeiro
(pessoa
s
física e jurídica)
,

contra o acórdão (id
279524365
) que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação, interposto
pela
embargad
a

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia Ltda - Sicoob
Credisul
,
para
reformar a sentença, no sentido de reconhecer a parcial procedência da ação e revisar o contrato (cédula n. 439889, id 273063359), determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência, constante da cláusula sétima, uma vez que faz vezes de comissão de permanência, instituindo como penalidade: juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, determinar que a restituição seja, na forma simples e reconhecer a nulidade da cobrança do seguro e determinar a devolução prêmio, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

S
ustentam a existência de erro material (art. 1.022, II, CPC),
arguindo que
o acórdão embargado fixou multa contratual de 2%, quando a cédula de crédito estabelecia expressamente multa de 0,00%.

Apontam, ainda, omissão (art. 1.022, III, CPC) quanto à
suposta
falta de análise das tarifas administrativas, as quais foram genericamente impugnadas com base na previsão vaga do contrato.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada (certidão id 285168380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração (art. 1.022, CPC), opostos por
Leonaldo Vilela Ribeiro
(pessoa
s
física e jurídica)
,

contra acórdão prolatado por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento a Apelação Cível, interposta pelo ora embargante nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário proposta em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia Ltda - Sicoob
Credisul
.

Na origem, cuidam os autos de ação revisional na qual Leonaldo Vilela Ribeiro (pessoa física e jurídica) objetivava a revisão de cláusulas da Cédula de Crédito Bancário
CCB n. 43.988-9,
firmada com a instituição financeira Sicoob
Credisul
em 05/12/2017, no valor de R$ 20.221,52, alegando a existência de cláusulas abusivas relativas a (i) juros remuneratórios, (
ii
) capitalização de juros, (
iii
) multa contratual, (
iv
) venda casada de seguro prestamista e (v) tarifas administrativas.

Sobreveio sentença de improcedência (id 273063412), contra a qual os autores interpuseram recurso de apelação (razões id 27306341
3
). A Cooperativa apresentou contrarrazões ao recurso (id 273063415).

Ato contínuo, esta Corte de Justiça conheceu do recurso
e
lhe deu parcial provimento para (id 279524365):

reformar a sentença, no sentido de reconhecer a parcial procedência da ação e revisar o contrato (cédula n. 439889, id 273063359), determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência, constante da cláusula sétima, uma vez que faz vezes de comissão de permanência, instituindo como penalidade: juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, determinar que a restituição seja, na forma simples e reconhecer a nulidade da cobrança do seguro e determinar a devolução prêmio, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

É o relatório do essencial.

Pois bem.

Os embargantes apontam a existência de erro material no tocante à fixação de multa contratual de 2% sobre os valores inadimplidos, sustentando que a cláusula sétima da Cédula de Crédito Bancário n° 439889 (id 273063359) estabelecia expressamente multa de 0,00%.

Neste tópico,
não merece prosperar o pleito do embargante.

Os embargantes apontam erro material na fixação de multa contratual de 2% sobre os valores inadimplidos, sustentando que a cláusula sétima da Cédula de Crédito Bancário n° 439889 (id 273063359) estabelecia expressamente multa de 0,00%.

Contudo, compulsando detidamente os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se não haver o apontado erro material a ser sanado.

Com efeito, ao apreciar a matéria concernente aos encargos moratórios, o aresto atacado consignou o entendimento de que "é vedada a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ".

Em razão disso, concluiu ser "necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, constante da cláusula
sétima
do contrato, que
no caso faz
vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC".

Vê-se, pois, que a fixação de multa contratual em 2% decorreu justamente do afastamento dos juros remuneratórios no período da inadimplência, por seu caráter de
bis in idem
com a comissão de permanência, devendo ser substituídos, em seu lugar, pelos encargos moratórios legais.

Noutras palavras, a multa de 2% foi instituída para compor o conjunto de penalidades aplicáveis em caso de mora, em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em erro material, mas na mera aplicação da orientação jurisprudencial consolidada a respeito da matéria.

É importante ressaltar que o acórdão embargado, ao afastar os juros remuneratórios no período da inadimplência, não os eliminou por completo do contrato revisado, mantendo-os na fase de normalidade da relação obrigacional.

Assim, com a exclusão dos juros remuneratórios no período da mora, mostrou-se imprescindível o estabelecimento dos encargos legais tendentes a compor as penalidades aplicáveis na fase de inadimplência, quais sejam: juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e correção monetária pelo INPC.

Trata-se, portanto, não de erro material, mas de mera consequência lógica da revisão dos encargos devidos na fase de inadimplemento contratual, por força da vedação do
bis in idem
reconhecida pela jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores.

A propósito, importa transcrever a fundamentação do voto vencedor neste específico ponto, para melhor compreensão da questão:

"Com efeito, verifica-se da cláusula sétima, id 273063359 - pág. 04, a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão de permanência, cumulado com juros moratórios e multa, portanto, indevidamente cumulados.

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, constante da cláusula 4 do contrato, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC."

Percebe-se, assim, que a fixação da multa em 2% não decorreu de erro material ou má compreensão das cláusulas contratuais, mas da necessidade de revisão dos encargos aplicáveis na fase de inadimplemento, em decorrência da
vedação à cumulação com a comissão de permanência, com esteio na jurisprudência do STJ.

Tal medida se insere no poder-dever do julgador de promover a revisão das cláusulas contratuais eventualmente abusivas, de modo a adequá-las aos parâmetros da legalidade e equidade, na conformidade dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proibição do enriquecimento sem causa.

Nesta ordem de ideias, cumpre trazer à baila os ensinamentos doutrinários acerca dos limites do poder revisional do julgador e suas balizas principiológicas, especialmente no tocante à revisão de cláusulas potestativas (longa exposição teórica detalhada, com análise de precedentes relevantes e contraposição das correntes doutrinárias majoritária e minoritária).

Em arremate, não se denota a ocorrência de erro material no acórdão embargado, mas de efetiva revisão dos encargos moratórios contratuais, motivada pela vedação jurisprudencial à cumulação de encargos, instituindo-se, em substituição, os encargos legais tendentes a compor as penalidades devidas no período da inadimplência.

Por tais fundamentos,
deve ser
rejeit
ado
o apontado erro material quanto à fixação da multa contratual, conservando-se a fundamentação inserta no aresto embargado.

De outra banda, não merece prosperar a arguição de omissão quanto à ausência de análise do pleito de revisão das tarifas administrativas.

Com efeito, o acórdão recorrido expressamente consignou não conhecer deste tópico recursal, em razão da ausência de especificação das tarifas impugnadas, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte Superior, consubstanciada na Súmula 381 do STJ.

Neste ponto, permito-me transcrever o trecho do julgado atacado, para facilitar a compreensão da matéria:

"Deixo de analisar o pedido de revisão das tarifas administrativas, considerando que se trata de arguição genérica, sem especificar a qual tarifa se refere.

Nesse contexto, necessário destacar que a parte deve especificar as cláusulas que entende serem abusivas, a fim de que possa o julgador se pronunciar, conforme Súmula 381 do STJ: "nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"."

Observa-se, pois, que a alegada omissão sequer se verifica na presente hipótese, pois a Corte julgadora apreciou, ainda que de forma denegatória, o pleito recursal, fundamentando expressamente sua decisão com esteio na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado sumular supracitado.

Assinale-se, ademais, que o teor do verbete sumular deixa evidente a necessidade de que a parte recorrente especifique pontualmente quais as cláusulas contratuais consideram abusivas e merecem revisão
, e, em específico,
no caso, a tarifa cobrada que supõe ilegal, causando-lhe prejuízo,
não se mostrando suficiente a mera alegação genérica de abusividade.

Com efeito, as instituições financeiras oferecem atualmente uma vasta gama de serviços e produtos, remunerados por diferentes modalidades de tarifas cujas denominações variam, sendo inviável ao julgador proceder à análise geral e abstrata de todas as possíveis espécies tarifárias, sem a correspondente delimitação do objeto de insurgência pela parte interessada.

Nesta senda, avulta imprescindível que a alegação recursal concernente à abusividade na cobrança de tarifas administrativas venha instruída com os esclarecimentos mínimos para permitir a exata compreensão dos fatos e do direito aplicável, de modo a viabilizar a prestação jurisdicional pretendida de forma adequada e efetiva.

Em reforço à tese ora esposada, cumpre destacar que o Código de Processo Civil incorporou expressamente o princípio da cooperação (nova ética processual), ao disciplinar no art. 6º e incisos que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", devendo as partes "expor os fatos em juízo conforme a verdade" e "prestar a jurisdição de forma adequada e segundo as regras estabelecidas neste Código" (redação dos incisos III e VI).

Noutras palavras, incumbe às partes litigantes o dever de colaboração com a atividade jurisdicional, mediante a explicação detalhada dos fundamentos fáticos e jurídicos de suas pretensões, em atenção aos deveres de lealdade e boa-fé, bem como ao princípio da cooperação, norteadores do processo civil constitucional contemporâneo.

Deste modo, conquanto não se deva exigir das partes trabalho de natureza jurídica, próprio dos profissionais da área, é essencial a efetiva demonstração dos fatos e elementos objetivos que respaldam as alegações recursais formuladas, a fim de permitir a adequada prestação jurisdicional, nos exatos limites da lide sub judice.

Em suma, não se verifica a apontada omissão no acórdão embargado, o qual efetivamente apreciou e rechaçou o pleito de revisão de tarifas administrativas, com fundamento na jurisprudência consolidada da Corte Superior, por ausência de requisito mínimo de especificação quanto às tarifas tidas por abusivas. Não há, portanto, qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida neste ponto.

Por fim, cabe destacar que as alegações recursais não se consubstanciam em pretensão de esclarecimento ou integração, mas de verdadeira revisão meritória do conteúdo da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza jurídica integrativa e os estritos limites de cognição recursal típicos da espécie.

Ora, se nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios restou configurada, é imperativo seu desprovimento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

- EDcl no AgInt no AREsp 1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025